Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. TRÊS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. VERBAS DEVIDAS EM RAZÃO DA EXPLORAÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. INÉPCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. TEMA 1.066. STJ. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES OU DE RADIODIFUSÃO EM QUARTOS DE HOTEL OU MOTEL. NECESSÁRIA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. VÍNCULO EXTRACONTRATUAL. DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54/STJ. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Apelações interpostas pelas rés e pelo autor em face da sentença proferida em ação de cobrança ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1.1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a primeira ré ao pagamento em favor do autor, das verbas devidas pela exploração de obras audiovisuais referente ao período de julho de 2017 a novembro de 2019, e a segunda ré, ao pagamento das referidas verbas referentes ao período de junho e julho de 2020, considerando-se ainda o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da notificação da ré para pagamento do débito, e correção monetária, que será devida a partir do vencimento das parcelas.
2. Na inicial, o autor alegou que o estabelecimento comercial demandado não tem atendido à exigência legal para comunicação empresarial ou profissional das obras musicais protegidas, estando inadimplente desde julho de 2017, ignorando, portanto, o disposto no art. 68 da Lei no 9.610/98, motivo pelo qual ajuizou ação de cobrança.
3.Nesta instância, a primeira ré requer a reforma da sentença. 3.1. Alega, preliminarmente, que o valor da causa está incorreto. Pontua que ao definir o valor da causa, o apelante deveria observar o disposto no art. 292, VI, do CPC. Assim, requer que seja determinado ao apelado a modificação do valor dado a causa, com a respectiva complementação das custas processuais, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC/15. 3.2. Alega que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência das condições da ação. 3.3. Requer, ainda, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. 3.4. No mérito, alega que ante a ata notarial anexada aos autos, inexiste no hotel apelante a exibição de obras musicais, litero-musicais e fonogramas reproduzidos por aparelhos de radio e televisão. Destaca que os valores cobrados pelo autor não fazem jus à realidade, uma vez que a taxa de ocupação nunca alcançou o patamar indicado na inicial, motivo pelo qual o valor cobrado deve ser reduzido.
4. A segunda ré também interpôs recurso de apelação a fim de buscar a reforma da sentença. 4.1. Preliminarmente, pugna pelo indeferimento da inicial e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva por carecer de interesse processual. 4.2. No mérito, seja afastada a condenação ao pagamento da taxa relativa aos meses de junho e julho de 2020, uma vez que ficou fechado ao público durante os meses de abril a julho de 2020. 4.3. Por fim, que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.
5. O autor interpôs apelação para que a sentença seja reformada. Destaca que a sentença determinou a incidência dos encargos moratórios em discordância com a Súmula 54-STJ, já que a obrigação de pagar os direitos autorais tem natureza extracontratual. 5.1. Alega que os juros de mora e a correção monetária, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, deverão incidir desde a data do evento danoso.
6. Do valor da causa. 6.1. A sentença deixou claro que “o período de cobrança circunscreve-se aos 36 (trinta e seis meses) anteriores ao ajuizamento da ação, posto que a prescrição, no caso, é trienal.” 6.2. O juízo a quo ressaltou, ainda, que “o autor atualizou os valores devidos dos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao ajuizamento da ação e, à essa totalização, acrescentou mais 12 (doze) parcelas, referentes às parcelas vincendas, em exata obediência à regra do art. 292, inciso I, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.” 6.3. Assim, ficou claro que o autor aplicou a regra correta para determinação do valor da causa da ação de cobrança. 6.4. Preliminar rejeitada.
7. Da inépcia, ilegitimidade passiva e do interesse de agir. 7.1. Os recorrentes alegam que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência das condições da ação. 7.2. Ressalte-se que as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, de modo que devem ser analisadas as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material requerido em juízo, de maneira que deve se verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas trazidas nos autos. 7.3. As razões apontadas pelas rés envolvem o mérito da causa e deve ser examinado em momento oportuno. 7.4. Preliminares rejeitadas.
8. A tutela dos direitos autorais encontra previsão constitucional e amparo no art. 68 da Lei 9.610/98. 8.1. Como bem asseverou a sentença ora recorrida, as rés não negaram a utilização de obras musicais em seu estabelecimento comercial. 8.2. Os documentos colacionados aos autos confirmam a reprodução de obras musicais no estabelecimento.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.870.771/SP (Tema 1.066), julgado sob o rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, fixou o seguinte entendimento: " [...] 1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015: a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD." b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que se declara, em tese, ser cabível o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência. c) Reformado o acórdão recorrido e afastados os respectivos fundamentos, devem os autos retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que sejam apreciadas e decididas, como entender de direito, as demais alegações do apelante não enfrentadas em segundo grau. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 1870771/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 30/03/2021)
10. Conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que há disponibilização de equipamentos nos quartos do hotel para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, motivo pelo qual se verifica legítima a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, conforme entendeu o STJ no julgado acima. 10.1. Assim, ante a simples disponibilização de aparelhos televisores ou de radiodifusão em quartos de hotel ou motel, necessária se faz a cobrança dos direitos autorais.
11. Os recorrentes sustentam que há inconsistência em relação aos valores cobrados pelo autor. 11.1. A sentença corretamente estabeleceu que: “no caso particular do estabelecimento hoteleiro requerido, enquanto indústria ou empresa hoteleira, a cobrança obedece ao valor fixado na tabela de preços de usuários permanentes do Regulamento de Arrecadação ECAD (pág. 19 – Cap. VIII item 1 – 1.17 – execução musical em atividades diversas por meio de sonorização ambiental, captação e ampliação de programação recebida. Hotéis/Pousadas/Motéis/Similares), não podendo o Judiciário modificar tais valores em razão da natureza privada dos direitos invocados.” 11.2. O valor devido a título de direitos autorais, deve ser aferido em liquidação de sentença, de acordo com a Súmula 261 do Superior Tribunal de Justiça: “A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação.” 11.3. Portanto, a sentença deve ser mantida.
12. Da apelação do autor – ECAD. 12.1. Observa-se, ter havido, no presente caso, ato ilícito praticado pelos réus em razão da ausência do pagamento de taxa para utilização de aparelhos de reprodução para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. 12.1. Havendo o evento danoso e a ausência de vínculo contratual entre as partes, a condenação judicial fica sujeita a juros de mora e correção monetária desde a data do evento danoso, conforme prevê o art. 398 do Código Civil e a Sumula 54 do STJ. 12.2. A sentença deve ser reformada, neste ponto, a fim de que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do dano.
13. Recurso das rés improvido e recurso do autor provido para que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do evento danoso.